Tribunal: TJDFT
Processo: 0708685-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALIMENTOS. PODER FAMILIAR. ALIMENTOS. MAIORIDADE. EXCEPCIONALIDADE. ENSINO SUPERIOR. DEVER DE PRESTAÇÃO. EXONERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRINÔMIO.
1. O dever de alimentos pode se originar do poder familiar, quando destinado aos filhos menores, ou da relação de parentesco, fundado no princípio da solidariedade, quando voltado para filhos maiores estudantes ou incapazes.
2. A prestação de alimentos aos filhos que já atingiram a maioridade somente ocorrerá em hipóteses excepcionais, a exemplo de formação escolar de ensino superior ou realização de curso técnico, ou a efetiva comprovação da incapacidade de sustento por parte do alimentante.
3. A exoneração de alimentos demanda correto balizamento com o caso concreto, respeitando o trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade.
4. Negou-se provimento.